Tribunal: TJSP
Processo: 1033340-37.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Caldeireiro e auxiliar de produção – Lesões em ombros e coluna – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000706973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033340-37.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MARCIONILIO MARIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1033340-37.2018.8.26.0114 -Voto no 37.089c
2
VOTO No: 37.089c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1033340-37.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. GABRIEL BALDI DE CARVALHO
APELANTE: MARCIONILIO MARIANO DA SILVA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Caldeireiro e auxiliar de produção
Lesões em ombros e coluna
Exame pericial que
concluiu pela ausência de incapacidade laborativa
Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho
técnico

Improcedência
mantida

Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 174/177, cujo relatório se adota,
julgou improcedente ação acidentária proposta por Marcionilio Mariano da
Silva contra o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Sustenta, em síntese, estarem presentes os requisitos para a
concessão do benefício pretendido, aduzindo que tanto a lesão mínima como
a exigência de maior esforço são indenizáveis. Ressalta que o laudo pericial
constatou leve restrição da flexão da coluna lombar, observando que o nexo
causal é inconteste ante a concessão administrativa de benefícios de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1033340-37.2018.8.26.0114 -Voto no 37.089c
3
acidentária. Tece considerações acerca da incapacidade social, mencionando
jurisprudência que reputa respaldar sua pretensão.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação acidentária em que postula o autor o
ressarcimento por danos morais, bem como a concessão de benefício
acidentário, sob o fundamento de que teve comprometida sua capacidade
laborativa em decorrência de quadro de lesões em ombro direito e coluna,
males advindos das condições de trabalho a que estava submetido nas
funções de caldeireiro e auxiliar de produção.
É oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença acidentário de 18/07/2013 a 06/08/2013 (fls. 86) e de
10/05/2014 a 30/09/2014 (fls. 87), de auxílio-doença previdenciário de
24/11/2014 a 14/01/2015 (fls. 87) e novamente de auxílio-doença acidentário
de 08/11/2015 a 01/03/2016 (fls. 88).
Anote-se, inicialmente, que, embora a sentença tenha sido
desfavorável quanto ao pedido de danos morais, a questão não foi devolvida
ao tribunal, à falta de recurso do obreiro nesse sentido, estando, pois,
superada.
A prova pericial não é favorável ao obreiro.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 123/142 e
esclarecimentos de fls. 159/163), constatou o perito que o autor é portador de
“”tendinopatia estabilizada do supraespinhal no ombro direito” e “lombalgia
crônica decorrente de alterações degenerativas” (fls. 133), atestando que, ao
exame clínico, “não foi determinada a presença de sinais objetivos de
comprometimento da anatomia e funcionalidade (biomecânica) do ombro
direito e da coluna lombar” (fls. 134).
No tocante aos ombros, verificou o expert a ausência de
edema, cicatriz cirúrgica, dor à palpação ou deformidades. Apontou que a
musculatura da cintura escapular é normotrófica e simétrica, e que a força
muscular e a mobilidade estão preservadas, sem restrições ou referências
dolorosas. Asseverou que os testes de Neer, Patte, Gerber, Apley e Speed
são negativos bilateralmente e que o de Jobe é positivo à direita.
Em relação à coluna, constatou o perito a ausência de
deformidades, dor à palpação, abaulamentos ou retrações. Afirmou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1033340-37.2018.8.26.0114 -Voto no 37.089c
4
musculatura paravertebral apresenta-se simétrica e sem distrofias, salientando
que os movimentos de extensão, rotação e lateralização da porção lombar
estão preservados. Observou apenas leve restrição de flexão, apontando que
os testes de Lasègue e Fabere resultaram negativos bilateralmente.
Acrescentou, ainda, que a leve restrição da flexão lombar
é compatível com a faixa etária e condição pessoal, não determinando perda
laborativa ou incapacidade.
Concluiu, assim, não haver incapacidade laborativa atual.
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial está suficientemente fundamentado e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia
(ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A
falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da
legislação infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital